Tribunal: TJSP
Processo: 2171532-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento – Decisões anteriores a fundamentar a possibilidade de desocupação consensual – Decisão mantida - Agravo improvido.